Tribunal: TJDFT
Processo: 0734346-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. IDOSO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA DIGITAL. DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em decorrência de empréstimo digital realizado mediante biometria facial. 1.1. O autor requer a reforma da sentença para provimento dos pedidos. No mérito aponta que, fortes são os indícios de fraude perpetrada por terceiros, que no poderio de informações pessoais do apelante, formalizaram a celebração de negócio eivado de nulidade.
2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no CDC, consoante entendimento consolidado pelo STJ na Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré. 2.1. Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do CDC, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.2. Consoante o citado dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade.
3. Nessa esteira, em razão da alegação do autor de que não autorizou as duas operações bancárias impugnadas e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do autor aos referidos contratos de mútuo, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora.
4. O apelante alega não ter aderido aos contratos representados pelas cédulas de crédito bancário. 4.1. O apelado, por sua vez, apresentou o instrumento contratual formalizado digitalmente entre as partes, recibo de transferência dos valores e demais documentos inerentes à contratação, demonstrando que o recorrente contraiu os empréstimos por meio de assinatura eletrônica, na forma de biometria facial, representada pela captura de “selfie” e foto similar à carteira de identidade. 4.2. Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Tribunal: “(...) 2. A apresentação de instrumento contratual formalizado digitalmente entre as partes com a aposição de assinatura eletrônica por meio de biometria facial, representada pela captura de "selfie" em relação à qual não houve impugnação específica nos autos pela parte autora, conduz à conclusão de ter havido inequívoca manifestação de vontade da demandante no sentido de anuir à operação de crédito realizada. 3. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu à validação biométrica facial não foi impugnada especificamente pela contratante. 4. Restando demonstrado que a parte autora, de fato, contraiu os empréstimos consignados junto ao réu, mediante biometria facial (com sua foto), bem como que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em contas bancárias de sua titularidade, não merece guarida o pleito autoral relacionado à declaração da inexistência dos negócios jurídicos discutidos nos autos, devendo a sentença ser mantida nesta esfera recursal para que a contratação permaneça surtindo seus originários efeitos, como expressão do princípio da força vinculante dos contratos. (...)” 6. Sentença mantida. Recurso não provido. (07013328420228070012, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 20/3/2023).
5. Evidenciada a regular contratação de empréstimo bancário, não se vislumbra qualquer repercussão jurídica desfavorável à parte autora, tampouco violação aos seus direitos da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais.
6. Em razão da sucumbência, devem ser majorados os honorários fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 24.157,99, valor originalmente atribuído à causa), nos termos dos art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários, diante da concessão da gratuidade de justiça ao autor.
7. Recurso improvido.